Tribunal: TJBA
Processo: 8008733-79.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008733-79.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEPHORA RAISSA DE LIMA SOARES e outros

Advogado(s)
:
ISRAEL SOUZA SAMPAIO

APELADO: ALAN BEZERRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ARTUR JORGE BEZERRA ULISSES FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA ENTE FEDERATIVO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA. INCOMPETÊNCIA DECLARADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco – DETRAN/PE contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Juazeiro/BA, que acolheu parcialmente os pedidos formulados por ALAN BEZERRA DA SILVA, determinando, entre outros pontos, o reconhecimento da inexistência de responsabilidade sobre veículo automotor e a comunicação de venda no sistema do DETRAN-PE.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na definição da competência para o julgamento da ação ajuizada contra autarquia estadual de Pernambuco (DETRAN/PE) na Justiça Estadual da Bahia, considerando-se o entendimento firmado pelo STF nas ADIs 5.492 e 5.737, que veda a jurisdição de um ente federado sobre outro.

III. Razões de decidir

3. A Justiça estadual da Bahia não detém competência para processar e julgar ação proposta contra ente público do Estado de Pernambuco, à luz da interpretação conforme conferida pelo STF ao art. 52, parágrafo único, do CPC, nas ADIs 5.492 e 5.737.

4. A autonomia federativa impede a atuação jurisdicional de um Estado-membro sobre outro, inclusive em ações cíveis envolvendo autarquias estaduais.

5. A incompetência absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC, e deve ser declarada de ofício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A Justiça de um Estado-membro é absolutamente incompetente para processar e julgar ação ajuizada contra ente público de outro Estado da Federação.

A competência prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC deve respeitar os limites territoriais do ente federado demandado, nos termos da interpretação conforme fixada nas ADIs 5.492 e 5.737 do STF."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 18; CPC/2015, arts. 52, parágrafo único; 64, § 1º e § 4º; 282

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737; TJSP, Ap. Cível 1008935-45.2019.8.26.0196; TJMG, AC 1043313-04.5196.9.001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008733-79.2022.8.05.0146
, em que figuram como apelante SEPHORA RAISSA DE LIMA SOARES e outros e como apelada ALAN BEZERRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .